Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-04.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008247-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMAO - CPF: 136.966.487-79 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIEMENS LTDA - CNPJ: 44.013.159/0001-16 (AGRAVANTE), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SIQUEIRA DOS SANTOS RONDINELLI - CPF: 111.765.617-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL –
PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – CRÍTICA ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO – DESÁGIO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – MODIFICAÇÃO DE PARTE DO PLANO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS DURANTE A ASSEMBLEIA DE CREDORES – POSSIBILIDADE – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIEMENS LTDA
contra a
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos autos da Recuperação Judicial nº 011427-58.2018.811.0041, ajuizada por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e outras (Grupo Engeglobal)

em face dos seus credores, entre eles a ora agravante, homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, declarando nula a premissa que prevê a convocação de “
nova Assembleia no caso de descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05)
” e a ineficácia da “
previsão genérica de realização de operações societárias (item 8), devendo ser submetidas ao crivo judicia
” e a de “
compensação (de créditos), contida no item 25.1.
”, e determinou a retificação das premissas “
referentes à novação (18.6), de modo que
(...)
sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram
”, e daquelas “
referentes à alienação de ativos não circulantes, por meio de venda direta por iniciativa particular sobre conveniência exclusiva dos devedores
”, estabelecendo que

“
eventual venda de UPI, em modalidade distinta do leilão, deverá ser previamente submetida à apreciação deste juízo, com as especificidades do negócio jurídico e suas justificativas
” (cf. Id. nº 126401664).

A agravante discorre longamente sobre a “
ilegalidade das condições de pagamento previstas no PRJ
”, pontuando que a “
aprovação do
(plano)
implica verdadeira remissão das dívidas das recuperandas
”, pois “
a Cláusula 17.1 do PRJ estipula um deságio de 80% para os credores detentores de créditos na Classe I e Classe IV, e um deságio de 90% para os credores detentores de créditos Classe II e Classe III
”, e, ainda, “
um prazo de carência de 22 meses para início de pagamento e um prazo total de pagamento de 600 meses (50 anos) para o recebimento dos créditos pelos credores da Classe III (quirografários), como é o caso da Siemens
”, o que “
significa dizer que os credores quirografários receberão apenas 10% de seu crédito, com início de pagamento previsto para o final de 2023 e com previsão de quitação em 2073
”, asseverando, ao final, que tais cláusulas “
violam os princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sobrecarregando um dos lados da relação jurídica em benefício de outro
” (
sic
– cf. Id. nº 126581690 - pág. 11/15).

Queixam-se de que, ainda durante a AGC, as recuperandas “
apresentaram as Propostas Alternativas às condições previstas no PRJ e inseriram, ao final delas, disposições prevendo que os credores que não aderissem a uma delas no curso da AGC seriam pagos

‘na forma original proposta
’
”, sendo que, ao contrário do que entendeu a MMª. Juíza para refutar a sua objeção à homologação do plano, referidas propostas são, sim, “
complexas ao ponto de impossibilitar a deliberação assemblear
”.

Destaca, nesse ponto, que as propostas “
foram apresentadas praticamente ao final da AGC, após longas horas de deliberações infrutíferas entre os credores e o Grupo Engeglobal
”, e que “
estão baseadas em (a) supostos direitos de crédito decorrentes de ações judiciais em curso, (b) imóveis de propriedade do Grupo Engeglobal, e (c) porcentagens de estudos de projetos para geração de energia elétrica localizados no Estado do Mato Grosso, que seriam transferidos para os credores como forma de pagamento de seus respectivos créditos
”, sendo inegável, portanto, que as propostas “
necessitavam de uma análise detalhada por parte dos credores, até mesmo para se confirmar a viabilidade econômico-financeira dos novos mecanismos de pagamento
”; alonga-se, no mais, quanto às nuances das cinco propostas (
sic
– cf. Id. nº 126581690 - pág. 16/24).

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que, reformada a decisão agravada, “
não seja concedida a recuperação judicial às agravadas, tendo em vista as ilegalidades contidas no PRJ e nas Propostas Alternativas, com a consequente convolação desta Recuperação Judicial em falência
” (
sic
– cf. Id. nº 126581690 - pág. 26).

A decisão de Id. nº 8

128412197 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam as razões recursais e pedem o desprovimento do agravo (cf. Id. nº 130777167).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 133949667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

No caso, na AGC instalada no dia 20.08.2021, a maioria dos credores votantes aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas recuperandas do Grupo Engeglobal, com as modificações negociadas e inseridas durante o conclave, e, na decisão agravada, a MMª. Juíza o homologou, porém, com pontuais ressalvas, conforme se verifica do teor do dispositivo decisório:

“1) Diante do exposto, com fulcro no disposto nos artigos 47 e 58, da Lei n. 11.101/05, Homologo o Plano e CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às sociedades empresárias ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e HOTEIS GLOBAL S.A que integram o denominado GRUPO ENGEGLOBAL, afastando, por ora, a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais (LRF – art. 57), destacando-se seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano de Recuperação Judicial e Proposta Modificativa, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será 30º dia subsequente à data da presente decisão, conforme estabelecido no plano[29].

(...)

4) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (18.6), de modo que, com a aprovação do plano, sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; bem como TORNO INEFICAZ a previsão genérica de realização de OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS (item 8), devendo ser submetidas ao crivo judicia; assim como a previsão de compensação, contida no item 25.1. do plano.

5) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO os itens 7 e 9 do modificativo e plano, referente à alienação de ativos não circulantes, por meio de venda direta por iniciativa particular sobre conveniência exclusiva dos devedores, de modo que eventual venda de UPI, em modalidade distinta do leilão, deverá ser previamente submetida à apreciação deste juízo, com as especificidades do negócio jurídico e suas justificativas.

5.1) Determino que a subsidiária integral constituída (Directa S/A), e também relacionada como UPI, destine sua receita ao cumprimento plano, assim como forneça todas as informações contábeis à administração judicial mensalmente, para fiscalização e apresentação de relatórios, assim como apresente o livro de ações em caráter sigiloso, quando de sua efetiva constituição e registro perante a JUCEMAT, em observância aos regramentos da lei 6404/76.

6) DECLARO NULA a premissa 36, para determinação de Nova Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.”

Insatisfeita, a credora/agravante Siemens interpôs este agravo de instrumento sustentando a “
impossibilidade de concessão da recuperação judicial ao Grupo Engeglobal
” diante das “
manifestas ilegalidades do PRJ
” no que concerne à
s condições de pagamento, isto é, deságio, prazos e forma de pagamento e período de carência; em outra frente, critica a admissão da modificação do plano e apresentação de propostas alternativas somente ao final do conclave, na medida em que envolviam questões
“
complexas a ponto de impossibilitar a deliberação assemblear
”, e que, portanto, “
necessitavam de uma análise detalhada por parte dos credores, até mesmo para se confirmar a viabilidade econômico-financeira dos novos mecanismos de pagamento
”.

Sobre tais queixas, a MMª. Juíza assim dispôs:

““(...), consoante se infere da ata assemblear, os credores foram submetidos à proposta de “suspensão do conclave por 21 dias” para que o grupo devedor apresentasse, em 10 dias, novo plano nos autos, contudo, realizada a votação, a proposta de suspensão da AGC foi rejeitada por 81,85% dos credores presentes, dando-se sequência às deliberações e votação.

Com a rejeição, o modificativo e propostas alternativas foram apresentadas em assembleia, para deliberação naquele ato, conforme a vontade da maioria dos credores. Na ocasião, o grupo devedor esclareceu que a não eleição de uma das alternativas manteria o credor na condição originária do plano. Vejamos: ‘
as propostas realizadas são alternativas postas aos credores interessados em aderir as propostas apresentadas. Caso faça adesão a alguma das propostas, para este credor permanecem as condições originais do plano
’. (
sic
)

Com efeito, dispõe o artigo 56, §3º, da LRF, que ‘O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes’.

Prevaleceu, pois, a vontade da maioria dos credores. Como se sabe, o plano recuperacional e suas modificações, possuem natureza jurídica de esboço de proposta de acordo com multiplicidade de partes, com essencial encontro de vontades entre credores e devedor na AGC. Modificações e alterações que não afetem sua base estrutural, qual seja, o plano de viabilidade e prospecções futuras de fluxo de caixa, não tem o condão de prejudicar sua efetividade.

Como se vê dos autos, as modificações apresentadas no curso da assembleia de credores implicaram em opções aos credores de adesão a formas de pagamentos (deságio e prazo), individualizadas em propostas A, B, C, D e E, para livre adesão pelos interessados, ou, se assim não quisessem, manutenção do plano original.

As propostas modificativas de adesão foram entabuladas de acordo com o grupo de ativos a se alienar/dispor, sem alteração ou atribuição de risco ao pilar de sua origem – ativo imobilizado/expectativa de direito em ações judiciais –, cujo deságio foi atrelado à conjectura a respeito do prazo a se concretizar, isto é, o tempo e o meio que irá satisfazer o crédito do optante, portanto, as modificações não se mostram complexas ao ponto de impossibilitar a deliberação assemblear, aliás, que aprovou o plano com suas modificações.

Scalzili salienta em sua obra que ‘a jurisprudência admite inclusive, que o devedor apresente, antes da assembleia ou no seu curso, aditivo ao plano de recuperação proposto’. ‘Tendo a LRF adotado o modelo de livre negociação, é natural que se confira aos interessados a prerrogativa de ajustar o plano de acordo com as necessidades do caso concreto. Os ajustes podem acarretar, inclusive a diminuição dos direitos dos credores, desde que seus efeitos não atinjam apenas os ausentes’.

Registrou, em ata, o devedor, que ‘informa a impossibilidade de alterar a premissa sobre o prazo de adesão, visto que lhe foi imposto pelos credores para uma solução na data de hoje, deste modo, a construção dessas propostas alternativas se deu de forma a comportar o máximo de credores possíveis’.

Determina a lei 11.101/05 o momento para deliberação final entre credores sobre o plano de soerguimento, assim, encerrado o conclave e promulgado seu resultado, não se admite alteração do seu resultado soberano, apenas exercício do controle de legalidade, razão pela qual não merece acolhimento o pedido tardio de adesão ao plano, que não contém essa previsão em suas cláusulas. Da mesma forma, determina a soberania da decisão, exceto se eivada de ilegalidades, o que não se verifica no presente caso a respeito das teses levantadas pelos referidos credores.”

Com efeito, é irretocável a conclusão da decisão agravada.

A credora/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Aliás, no que concerne a deságios, prazos, juros e índice de correção monetária, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, é lícito até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

Os prazos e formas de pagamento, com deságio de 80% para os créditos da classe I e IV e de 90% para os de classe II e III, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo; além disso, o prazo de carência de 22 meses é absolutamente compatível com as disposições do
caput
do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, que prevê que, “
proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei
(homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores)
, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”.

As mesmas considerações valem à queixa envolvendo a apresentação de proposta modificativa ou alternativa ao plano durante o conclave, pois, com efeito, se as propostas eram demasiadamente complexas e exigiam maior tempo para uma “
análise detalhada
”, os credores poderiam ter deliberado para que fosse suspensa a ACG,

a fim de possibilitar o estudo pormenorizado das novas propostas, porém, assim não o fizeram, ou seja, ao menos a maioria do credores decidiu por assim não proceder e votar, desde logo, pela homologação do plano, descabendo, então, ao Poder Judiciário inferir no que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, cumprindo-me apenas ratificar a conclusão decisória de que “
p
revaleceu, pois, a vontade da maioria dos credores. Como se sabe, o plano recuperacional e suas modificações, possuem natureza jurídica de esboço de proposta de acordo com multiplicidade de partes, com essencial encontro de vontades entre credores e devedor na AGC. Modificações e alterações que não afetem sua base estrutural, qual seja, o plano de viabilidade e prospecções futuras de fluxo de caixa, não tem o condão de prejudicar sua efetividade
”.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022